Tribunal: TJMT
Processo: 1004087-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004087-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alteração de Coisa Comum, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PRICILLA PESARINI PEREIRA - CPF: 913.180.501-97 (APELANTE), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), ANA CAROLINA PESARINI PEREIRA - CPF: 225.054.378-07 (APELANTE), NATHALY PESARINI PEREIRA - CPF: 011.804.381-16 (APELANTE), CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL - CNPJ: 33.053.687/0001-82 (APELADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

PRICILLA PESARINI PEREIRA

APELANTE(S):

ANA CAROLINA PESARINI PEREIRA

APELANTE(S):

NATHALY PESARINI PEREIRA

APELADO(S):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IMPERIAL

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO REPETITÓRIA – ACOLHIMENTO – MÉRITO:

CLÁUSULA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE PREVÊ O SUPORTE DAS DESPESAS ORDINÁRIAS NA PROPORÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONDOMINIAL E DE PAGAMENTO DE TAXA CONDOMINIAL EM VALOR IDÊNTICO AOS DOS DEMAIS CONDÔMINOS - PROPRIETÁRIOS DE COBERTURA (DUPLEX) - NORMA CONDOMINIAL REGISTRADA EM CARTÓRIO ANTES DA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL MAIOR PELAS APELANTES -
ART. 12,CAPUT, E § 1o,DA LEI 4.591/64, BEM COMO O ART. 1.336, I, DO CC/2002 – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos inciso IV, do §3o, do art.206 do CPC/15, o prazo para reaver valores das taxas condominiais supostamente a maior, a fim de evitar enriquecimento sem causa do condomínio réu, é trienal.

Exegese do art.1.351 do CC/2002,
“depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção.”

Nos termos do caput e do § 1o do art. 12 da Lei 4.591/64, bem como do inciso I do art. 1.336 do CC/2002,
as despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção.

A alteração, pelo judiciário, de uma norma contratual cuja deliberação o legislador pátrio relegou à maioria qualificada dos condôminos implicaria em desarrazoada, despropositada, e ilegal intervenção, sobretudo quando da aquisição dos imóveis maiores (cobertura duplex) pelos condôminos que pretendem a alteração da regra, já se encontrava devidamente registrada em cartório a convenção condominial que prevê o rateio das despesas ordinárias na proporção das frações ideais de cada unidade.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PRICILLA PESARINI PEREIRA

APELANTE(S):

ANA CAROLINA PESARINI PEREIRA

APELANTE(S):

NATHALY PESARINI PEREIRA

APELADO(S):

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IMPERIAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PRICILLA PESARINI PEREIRA
E OUTRAS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade c/c Repetição de indébito com pedido de concessão de tutela de urgência em caráter
no 1004087-12.2019.8.11.0041 ajuizada em face do
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IMPERIAL
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, de consequência, condenou autoras ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Sustentam em síntese que embora a convenção condominial represente norma cogente entre seus condôminos, certo é que poderá ser alterado o critério de rateio de despesas, pelo Judiciário, na hipótese em que o modelo adotado contrastar com princípios hierarquicamente superiores, como o que determina a vedação ao enriquecimento ilícito.

Afirmam que a
soberania da assembleia geral não autoriza o locupletamento dos apartamentos menores em detrimento daqueles de maior área, vez que as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio não são proporcionais ao tamanho de suas unidades privativas, mas às áreas comuns utilizadas por todos os condôminos indistintamente.

Asseveram que os gastos suportados pelo condomínio apelado com manutenção de áreas comuns, pagamento de funcionários, dentre outros, beneficiam de forma equivalente a todos os moradores, independentemente de sua fração ideal.

Defendem que o simples fato de as apelantes terem ciência da forma de cobrança das taxas condominiais quando da aquisição do imóvel não constitui fundamento para a readequação da taxa condominial visto que a justiça estará sempre à disposição do cidadão quando houver ofensa ao seu direito, mesmo porque as questões temporais são tratadas pelo ordenamento jurídico através da prescrição e da decadência, institutos esses não ocorridos no caso em questão.

Ressaltam, no mais, que
as unidades maiores constituem a minoria em grande parte dos condomínios, sendo difícil a contribuição igualitária entre os condôminos ser aprovada em assembleia cuja soberania, para ele, não pode diferenciar os

apartamentos mais simples daqueles que tem área maior, tendo em vista que os gastos ordinários são os mesmos para todas as unidades.

Por fim, pugnam pela reforma da sentença a fim que seja (i) declarada a nulidade da
Cláusula 30a
e
parágrafo único
da Convenção do Condomínio Imperial, bem como seus reflexos nas despesas extraordinárias como o rateio do
Fundo de Reserva
e
Taxas Extraordinárias
, (ii) impondo-se o rateio igualitário de tais taxas entre os apartamentos duplex e as demais unidades residenciais do condomínio (iii) com a restituição dos valores pagos indevidamente no período de 05 (cinco) anos que antecederam à ação até a efetiva abstenção das cobranças, acrescidos de juros e correção monetária, de modo a evitar o locupletamento da parte recorrida.

Contrarrazões no ID. n. 79195017 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as apelantes são proprietárias do imóvel
constituído pelo apartamento no 1201 (duplex), sito na Rua Batista das Neves, no 612, Ed. Imperial, Bairro Centro, nesta Capital e, discordando com a forma como vinham sendo cobradas e pagas as taxas condominiais (R$1.687,13), em valor 95,3747% maior que os demais condôminos (R$863,54), em razão da sua unidade habitacional ser cobertura (duplex), ajuizaram a presente demanda para:

(a) a declaração de nulidade da Cláusula 30a e seu parágrafo único da Convenção condominial – os quais preveem que as despesas condominiais serão rateadas entre os condôminos na proporção da fração ideal que cada um possui;

b) o pagamento da quota condominial de forma igualitária com dos demais condôminos;

(c) a devolução dos valores supostamente pagos a maior nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, até a data em que cessada a cobrança diferenciada da taxa condominial.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se voltam as autoras pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da prescrição trienal
.

Ao ofertar contrarrazões, a parte ré suscitou que o prazo prescricional para o ressarcimento da pretensão de para a prescrição da pretensão para o ressarcimento de enriquecimento sem causa seria trienal, e não quinquenal.

Ao que se vê da legislação aplicável ao caso, a prefacial merece acolhida.

Isso porque, nos termos inciso IV, do §3o, do art.206 do CPC/15, o prazo para reaver valores supostamente a maior, para evitar enriquecimento sem causa, é, de fato, trienal, e não quinquenal como pretendem as autoras.

Nesse sentido, eis a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COTA CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA E PEDIDO DE RESSARCIMENTO. AÇÃO LASTREADA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ART. 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESE, AINDA, EM QUE, FOSSE POSSÍVEL A ANÁLISE DE MÉRITO, A IMPROCEDÊNCIA SERIA DE MISTER. DESPESAS COMUNS. PRESUNÇÃO DE QUE TODOS OS CONDÔMINOS SE BENEFICIAM DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO NÃO AFASTADA. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJ/RS - Décima Oitava Câmara Cível – AC no 70078345873 – Relator: Pedro Celso Dal Pra – j. em 22/11/2018)

Com isso,
acolho a prefacial
suscitada pela parte requerida para reconhecer que, eventual direito das autoras em reaver taxas condominiais supostamente pagas a maior está limitada àquelas pagas em até três anos antes do ajuizamento da ação.-

Do mérito.

Superada a questão temporal, passo ao exame do mérito recursal.

A primeira controvérsia a ser dirimida nessa via recursal recai sobre a legitimidade ou não do
parágrafo único
da
cláusula 30
a da
Convenção Condominial
, do Edifício Imperial, devidamente registrada sob ordem no 3.505, Ficha no 01F, do Livro 3-H do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1o Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, ainda em 10/01/1986 (ID. n. 79194959) vez que todas as demais controvérsias e pretensões decorrem dessa solução inicial.

A referida cláusula assim estabelece:

“[...]

Cláusula 30a
– Constituem despesas comuns de condomínio:
a)
As astinentes a conservação, limpeza, reparações e reconstrução das partes e coisas do edifício;
b)
As referentes a manutenção das partes e coisas comuns do edifício;
c)
, O prêmio de seguro do edifício, bem como de responsabilidade civil de acidentes de trabalho;
d)
Os impostos, taxas e quaisquer incidentes sobre as partes e coisas comuns do edifício;
e)
A remuneração do síndico, bem como as do condomínio, inclusive as relativas aos encargos de previdência e assistência social.

Parágrafo Único
– As despesas comuns do condomínio serão rateadas entre os condôminos na proporção da fração ideal que cada um possui no terreno e demais partes e coisas de propriedade e uso comum do edifício.”
(ID. n. 79194959 - Pág. 6)

Segundo as apelantes, tal regra condominial não pode subsistir, devendo, pois, ser anulada, na medida em que
não se justificaria impor-se ao condômino que possui fração ideal maior o pagamento de despesas ordinárias referentes às áreas comuns ou indivisíveis em percentual maior quando a utilização de tais áreas é realizada de forma igual e indistintamente por todos, não havendo qualquer serviço diferenciado ao condômino que possui área maior.

Além disso, representando tais unidades (cobertura duplex) uma parcela minúscula do total de unidades, dificilmente seria possível alcançar uma votação qualificada de 2/3 (dois terços) para que a as taxas condominiais fossem suportadas por todos os condôminos igualitariamente.

No entanto, a despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, certo é que, em análise da documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, não há como garantir a guarida recursal almejada.

Isto porque, como bem frisou a sentença, o
caput
e o §1o do art. 12 da Lei no 4.591/64 – que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias –
“cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na Convenção, a quota-parte que lhe couber em rateio”,
de maneira que,
“salvo disposição em contrário na Convenção,
a fixação da quota no rateio corresponderá à fração ideal de terreno de cada unidade
.”

De igual modo, segundo o inciso I do art.1.336 do CC/2002, constitui-se em um dos deveres do condômino
“contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário.”

Impende ainda repisar que, consoante prescreve a parte primeira o art.1.351 do mesmo
Codex
,
“depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da convenção.”

Assim, ao contrário do que sustentam as apelantes, a alteração pelo judiciário, de uma norma contratual cuja deliberação o legislador pátrio relegou à maioria qualificada dos condôminos é que implicaria desarrazoada e despropositada intervenção.

A supressão da vontade das partes, em deliberação por maioria qualificada somente seria admissível se aquilo que se deliberou revelar-se em oposição à lei e/ou ao direito.

Não é, todavia, o que ocorre nos autos.

Aliás, a mera declaração de nulidade da
cláusula 30a
da convenção condominial por si só não daria suporte à pretensão de tratamento igualitário entre as autoras com os demais condôminos.

Isso porque, mesmo que a declarássemos nula, ainda assim a legislação de regência continuaria determinando que, por se tratar de despesas ordinárias, as taxas condominiais devem ser rateadas na proporção da fração ideal
de cada unidade.

Vale frisar q
ue
“o princípio da isonomia (CF, art.5o, caput), tem por fim impedir distinções, discriminações e privilégios arbitrários ou odiosos. Toda diferenciação deve estar fundamentada em uma justificativa objetiva e razoável, sendo que a violação ao princípio da igualdade restará caracterizada toda vez que o elemento discriminador for de encontro a uma finalidade albergada pelo ordenamento jurídico. Celso Bastos adverte que a expressão ‘sem distinção de qualquer natureza’ não significa que a lei não possa comportar distinções. Segundo ele ‘o papel da lei não é outro senão o de implantar diferenciações’. O que se busca evitar é a utilização de discriminações arbitrárias de critérios preconceituosos e injustificáveis.”

(
NOVELINO
, Marcelo.
DIREITO CONSTITUCIONAL PARA CONCURSOS
. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.166)

E, no caso, a distinção (
discrimem
) não pode ser reputada por arbitrada, preconceituosa ou arbitrária porquanto se opera
ope legis
.

No que tange, ademais, à questão do rateio das despesas condominiais segundo a fração ideal de cada unidade, é entendimento pacífico do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. CIVIL. RATEIO DE COTAS CONDOMINIAIS. 1. Segundo o art. 12, § 1o, da Lei 4.591/1964, somente a convenção pode fixar o rateio das contribuições condominiais de maneira diversa da regra da fração ideal pertencente a cada comunheiro. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1779080/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE COTA CONDOMINIAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÁLCULO PELA FRAÇÃO IDEAL DA UNIDADE AUTÔNOMA. LEGALIDADE. DISCREPÂNCIA COM A METRAGEM REAL. IRRELEVÂNCIA. PROPORCIONALIDADE ENTRE AS DEMAIS UNIDADES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As despesas condominiais deverão ser rateadas de acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis, salvo disposição em contrário da convenção, haja vista a orientação pacífica desta Corte nesse sentido. 2. No caso, ficou evidenciado que a convenção do condomínio estabelece as frações ideais, indicando-as unidade por unidade, havendo proporcionalidade entre si com as respectivas cobranças. Desse modo, reconhece-se a legalidade da cobrança, independentemente da efetiva correspondência à metragem real de cada unidade autônoma. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral. (AgInt nos EDcl no AREsp 742.075/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 20/11/2019)

Nesse Tribunal, também essa Relatora já teve a oportunidade de reconhecer a legitimidade da deliberação condominial rateio das despesas ordinária nas proporções percentuais de cada fração ideal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - CONDOMÍNIO - ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIAS REALIZADAS EM 2002 (QUE MODIFICOU REGIMENTO INTERNO DE 1997) E 2003 (QUE APROVOU NOVO ESTATUTO) - ALTERAÇÃO NO RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS - AUMENTO DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES AUTÔNOMAS MAIORES (COBERTURAS DUPLEX) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA QUANTO À DECLARAÇÃO DE VALIDADE E EFICÁCIA DA ASSEMBLEIA DE 2003 - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO DESFAVORÁVEL AOS APELANTES NESSE PONTO - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUÓRUM UNÂNIME PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO ANTERIOR (EM VIGOR) - CONFLITO COM O QUÓRUM DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS CONDÔMINOS EXIGIDO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL - NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Se a peça recursal dos apelantes ataca especificamente, com clareza e nítido interesse de reforma, ponto da sentença que lhes foi desfavorável, não há razão para seu não conhecimento. É de ser rejeitada a pretensão de anulação de Assembleia condominial que aprovou novo Estatuto do condomínio, o qual provocou alterações no rateio das despesas condominiais, com aumento do percentual de contribuição dos usuários de unidades autônomas maiores (coberturas duplex), se observado na votação o quórum de 2/3 (dois terços) dos condôminos exigido na Convenção condominial, norma hierarquicamente superior, o qual restou inclusive normatizado no Código Civil de 2002.(N.U 0018027-23.2003.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 22/10/2014)

Essa lógica se revela ainda mais evidente se considerarmos as circunstâncias que permeiam o caso concreto.

É que, conforme bem alinhavou o magistrado
a quo
, a regra da convenção que se pretende alterar já vigia quando as apelantes adquiriram a cobertura duplex em questão, de modo que ao fazê-lo, já deveriam ter levado em consideração o valor diverso da taxa condominial.

Ora, quantos outros condôminos podem ter intentado adquirir as unidades da cobertura e abandonaram tal ideia justamente por não disporem de renda suficiente para o custeio da despesa diferenciada, resignando-se a adquirir a unidade mais modesta?

Assim, ainda que hajam precedentes em sentido avesso, descabida a tese recursal.

Consequentemente, não sendo nula, tampouco anulável a
cláusula 30a
da convenção condominial, todas as demais pretensões autorais que dela emanam restam igualmente frustradas.

Frise-se apenas, por fim, que o precedente desta Corte que as apelantes atribuem essa desembargadora, qual seja, a Apelação n. 1013557-72.2016.8.11.0041, foi, na verdade, relatada pela Desa Maria Helena Gargaglione Póvoas, e julgado em 05/09/2018 – datam em que, aliás, esta Relatora não compunha esta C. Câmara, porquanto ocupava o cargo diretivo de Vice-presidente deste Poder.

No mais, não vislumbrando qualquer desacerto na sentença
sub examine
, mantenho-a integralmente.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios nesta fase recursal para o equivalente a 15% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021